Tribunal: TJDFT
Processo: 0736899-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO.
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença coletivas, ainda que não embargadas - STJ 345.